Tribunal: TCU
Processo: 000.133/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) , no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Drogaria + Familia/CGC - Comércio de Medicamentos Ltda. e o Sr. Carlinhos Gonzaga do Carmo, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria + Familia/CGC - Comércio de Medicamentos Ltda. e do Sr. Carlinhos Gonzaga do Carmo, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/04/2014 100,20 13/05/2014 26,73 30/05/2014 1.742,95 02/06/2014 3.706,50 02/06/2014 10,80 06/06/2014 187,11 04/07/2014 5.176,74 04/07/2014 13,20 31/07/2014 25,20 31/07/2014 5.549,20 01/08/2014 374,22 09/09/2014 7.939,99 09/09/2014 13,46 02/10/2014 49,80 02/10/2014 7.427,35 03/10/2014 507,87 03/11/2014 7.548,24 28/11/2014 2,40 28/11/2014 7.931,73 14/01/2015 6.656,29 14/01/2015 4,80 09/02/2015 4,80 09/02/2015 7.450,89 03/03/2015 7.245,36 03/03/2015 4,80 02/04/2015 6.662,85 05/05/2015 9.202,15 05/05/2015 15,86 12/06/2015 741,34 12/06/2015 19,20 12/06/2015 44.002,70 07/07/2015 48.494,25 07/07/2015 872,34 07/07/2015 19,20 05/08/2015 73,80 05/08/2015 41.003,10 05/08/2015 330,00 31/08/2015 26,40 31/08/2015 48.373,59 31/08/2015 904,74 14/10/2015 8.423,20 15/10/2015 1.256,31 9.3. aplicar a Drogaria + Familia/CGC - Comércio de Medicamentos Ltda. e ao Sr. Carlinhos Gonzaga do Carmo, individualmente, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) , com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.